Tribunal: TCU
Processo: 004.319/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa, de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas em face do Acórdão 1062/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Creusa Maria dos Santos Guimarães. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Alagoas.